Tribunal: STM
Processo: 7000205-43.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PELO NÃO OFERECIMENTO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E NEGATIVA DE REMESSA PARA INSTÂNCIA DE REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONHECIMENTO DO RECURSO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1 O representante do MPM manifestou-se, fundamentadamente, pelo não oferecimento do ANPP, em consonância com o entendimento do Conselho Superior do Ministério Público Militar. 2. O ANPP não é direito subjetivo do acusado, sendo instituto despenalizador, cujo manejo depende da análise circunstanciada do órgão de acusação, para o qual a legislação confere certa discricionariedade. 3. Assim, no caso, não há qualquer ilegalidade ou erro na decisão do Juiz que recebeu a denúncia, pois o MPM manifestou-se tempestivamente e fundamentadamente pelo seu não oferecimento do ANPP, não cabendo ao magistrado agir em substituição ao órgão de acusação. 4. Habeas Corpus conhecido e, no mérito, denegado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/06/2025 A
12/06/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000205-43.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: MARCOS VINICIUS FERREIRA DE ANDRADE
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/06/2025, às 13:30, a 12/06/2025, às 13:30, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 16/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", ANTE A INEXISTÊNCIA DE
QUALQUER ILEGALIDADE QUE A JUSTIFIQUE. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000205-43.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PACIENTE: MARCOS VINICIUS FERREIRA DE ANDRADE
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR PELO NÃO OFERECIMENTO. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA E NEGATIVA DE REMESSA PARA INSTÂNCIA DE
REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONHECIMENTO DO
RECURSO.
DENEGAÇÃO
DA
ORDEM.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
1 O representante do MPM manifestou-se, fundamentadamente, pelo não oferecimento do
ANPP, em consonância com o entendimento do Conselho Superior do Ministério Público
Militar.
2. O ANPP não é direito subjetivo do acusado, sendo instituto despenalizador, cujo manejo
depende da análise circunstanciada do órgão de acusação, para o qual a legislação confere
certa discricionariedade.
3. Assim, no caso, não há qualquer ilegalidade ou erro na decisão do Juiz que recebeu a
denúncia, pois o MPM manifestou-se tempestivamente e fundamentadamente pelo seu não
oferecimento do ANPP, não cabendo ao magistrado agir em substituição ao órgão de
acusação.
4. Habeas Corpus conhecido e, no mérito, denegado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de "Habeas Corpus", ante a
inexistência de qualquer ilegalidade que a justifique. Presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte.
Brasília, 12 de junho de 2025.
RELATÓRIO
7000205-43.2025.7.00.0000
40001372517 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pela Defensoria Pública da União
(DPU) em favor do Soldado de 2ª Classe da Aeronáutica MARCOS VINICIUS FERREIRA
DE ANDRADE, contra ato do Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que decidiu pelo recebimento da denúncia, dando azo
à instauração da Ação Penal Militar nº 7000149-77.2025.7.01.0001, deixando de analisar o
não oferecimento, pelo Ministério Público Militar (MPM), do Acordo de Não Persecução
Penal - ANPP (Evento 1, Doc. 3).
O Impetrante alega que “[...] o oferecimento da denúncia sem o ANPP revela a escolha de ato
inadequado e, consequentemente, a questão deve ser sindicada através da presente
via” (Grifos nossos)
Além disso, sustenta que:
“[...] uma vez preenchidos os requisitos legais para ofertamento do ANPP, não restaria ao
Ministério Público outra ação que não fosse a apresentação do acordo e a sua não oferta
somada a apresentação da denúncia deveria conduzir a rejeição da denúncia, por não ser
essa a via adequada para o saneamento da questão posta, faltando a ação condição para o
legitimo exercício do direito de agir consistente na adequação da via eleita e se não bastasse a
violação dos princípios supra citados, temos ainda a ausência de violação dos princípios da
hierarquia e disciplina, isso porque, com o acordo de não persecução penal tem-se a pronta
resposta para casos apresentados à Justiça, ou seja, tal atende aos princípios da celeridade,
eficiência, economicidade e ainda a tropa como um todo tem conhecimento imediato do
desfecho do caso.” (grifos nossos.)
Nesse sentido, requer, liminarmente, a concessão da ordem de Habeas Corpus,
para determinar a rejeição da denúncia em razão do não oferecimento do ANPP e, no mérito,
que seja oportunizado o referido Acordo, com fundamento no art. 28-A do Código Processual
Penal (CPP) c/c os arts. 2º e 3º do Código Processual Penal Militar (CPPM).
Em 8/4/2025, requisitei as informações de estilo e a manifestação da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), reservando-me a apreciar o pedido de liminar
após o retorno dos autos (Evento 11).
Em 8/4/2025, vieram as informações requisitadas (Evento 15), nos seguintes
termos:
“1. Em 20/01/2025, o MPM ofereceu denúncia contra o ora paciente, pela suposta prática do
crime previsto no art. 195, com incidência da circunstância agravante prevista no art. 70,
inciso II, alínea "m", e também pela suposta prática do crime previsto no art. 241, parágrafo
único, com incidência das circunstâncias agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas
“g” e "l", em concurso material, na forma do art. 79, todos do Código Penal Militar.
2. Cumpre ressaltar que, paralelamente, o MPM apresentou cota (evento 1, COTA2),
explicitando os motivos pelos quais, de acordo com o seu entendimento, não caberia o acordo
de não persecução penal;
3. Em 6/2/2025 tal denúncia foi recebida, sendo determinada a realização de citação e
designada audiência de instrução, para o dia 03/04/2025;
4. Em 28/03/2025 (​evento 35, DESP1​) foi apreciada a questão preliminar da defesa do ora
paciente, relativa ao requerimento de remessa dos autos à instância de revisão do MPM, para
apreciação da negativa de proposta de ANPP, o que gerou reabertura de prazo para resposta
7000205-43.2025.7.00.0000
40001372517 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

à acusação e adiamento da audiência de instrução para 13/05/2025. Assim, restou decidido
que:
"Dada a relevância da temática e a existência de controvérsia jurídica, defiro e recebo os
pedidos como questões preliminar. Nada obstante, diante da publicação do resultado do
julgamento do IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000 pelo STM, que tratou do acordo de não
persecução penal nos crimes militares, e ressalvado o posicionamento pessoal deste
signatário, mas em respeito à manifestação oficial da Corte, cujo entendimento será
vinculante após o trânsito em julgado, indefiro o pedido de suscitação da instância de revisão
do MPM e, consequentemente, de suspensão da marcha processual.
Nesse sentido, intimem-se as Defesas, com abertura do prazo de resposta à acusação,
ressaltando, desde logo, que será oportunizado o prazo do art. 417,§2º do CPPM."[...]”
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. ANTONIO PEREIRA DUARTE, manifestou-se pela não concessão
da ordem, por entender que o representante do MPM de piso se manifestou, motivadamente,
quanto ao não oferecimento do ANPP, conforme previsão no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP) e no Acórdão do STF no HC nº 185913 (evento 19).
Em 6/5/2025, indeferi a liminar, por não vislumbrar presentes os seus requisitos
autorizadores (Evento 22).
É o Relatório.
VOTO
Restam presentes as condições de admissibilidade da ação constitucional, razão
pela qual deve ser conhecida.
No caso concreto, não há correlação entre o não oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) com o IRD nº 7000457-17.2023.7.00.00002, conforme consta
na justificativa do MPM (APM, Evento 1, COTA2) e na decisão judicial que recebeu a
Denúncia e na decisão que negou a remessa dos autos à instância de revisão do MPM, para
apreciação da negativa de proposta de ANPP (APM, Eventos 1 RECDEN3, 35 DESP1).
Verifica-se das informações colacionadas que, no dia 1º/1/2025, o Paciente
encontrava-se na função de motorista de serviço (de 24h) de patrulha externa da Base Aérea
do Galeão e, por volta das 13h04, após o término da última ronda, saiu com a viatura militar,
juntamente com o S2 GILMAR MORAES NEVES CRUZ (patrulheiro), uniformizados e
sem autorização superior, retornando à Organização Militar (OM) após às 15h52 (APM,
evento 1, INIC1).
Conforme relatado, a questão posta cinge-se ao fato do Juiz Federal da Justiça
Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) Dr. JOCLEBER ROCHA
VASCONCELOS, em decisão de 6/2/2025, ter recebido a denúncia ofertada pelo MPM, em
detrimento da proposta do ANPP, ato este objeto do presente writ.
7000205-43.2025.7.00.0000
40001372517 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O instituto do ANPP, previsto incialmente na Resolução nº 181/2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e espelhado na Resolução nº 101/2018, do
Conselho Superior do Ministério Público Militar (CSMPM), foi inserido no Código de
Processo Penal (CPP) pela Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime), com a seguinte redação:
“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela
Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298) [...]” (Grifos nossos)
Nesse contexto, apesar do paciente ter apontado a decisão do Juiz como ato
supostamente violador dos seus direitos, resta claro que o oferecimento do ANPP é faculdade
do Órgão Ministerial que, como legitimado ativo, avalia em cada caso o cabimento (ou não)
de tal acordo.
No presente feito, o representante do MPM manifestou-se, fundamentadamente,
pelo não oferecimento do ANPP, em consonância com o entendimento do Conselho Superior
do Ministério Público Militar (APM, evento 1, COTA2):
“2. Independentemente da decisão proferida pelo Egrégio Superior Tribunal Militar no IRDR
n° 7000457-17.2023.7.00.0000, cujo acórdão ainda não foi publicado, deixa-se de oferecer
Acordo de Não Persecução Penal – ANPP no caso em tela, diante da previsão contida no
art. 18-A, § 1º, inciso X, da Resolução nº 101 do Conselho Superior do Ministério Público
Militar, com a redação dada pela Resolução nº 134/2023. De fato, em que pese o citado
dispositivo não possa ser compreendido como uma vedação absoluta à aplicação do referido
instituto aos crimes contra o serviço militar e o dever militar (Título III do CPM), nos quais os
princípios da hierarquia e da disciplina são afetados de forma mais direta, é certo que, no
mínimo, torna a inaplicabilidade a regra geral quanto a tais delitos, somente podendo esta ser
afastada por circunstâncias excepcionais, o que depende da análise de cada caso concreto.
Inexiste, no presente caso, qualquer excepcionalidade a ser considerada em favor dos
denunciados. Pelo contrário, o fato de haverem consumado o abandono de posto em
concurso com outro delito militar que envolveu violação direta dos seus deveres funcionais,
assim como a presença de três circunstâncias agravantes são dados indicativos da
insuficiência da medida despenalizadora em questão para assegurar a adequada prevenção
e a repressão em relação às condutas criminosas narradas na exordial acusatória,
afastando-se um dos requisitos previstos no caput do art. 28-A do CPP para aplicação do
instituto em comento.” (Grifos nossos)
Os fundamentos normativos supramencionados usados pelo MPM para a não
apresentação do ANPP, mostram-se razoáveis e compatíveis com a necessidade de
preservação das normas de disciplina e hierarquia militares, frontalmente atacadas pela
conduta do Paciente, justificando o recebimento da Denúncia, nos termos propostos
pelo Parquet:
“Art. 18-A. Não sendo caso de arquivamento, exclusivamente nos crimes militares de conceito
estendido, tal como prevê o artigo 9º, II, do CPM, com redação dada pela Lei 13.491/17, o
Ministério Público Militar poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal,
quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, inclusive violência doméstica, o autor tiver confessado
formal e circunstancialmente a sua prática, mediante as seguintes condições, ajustadas
cumulativamente ou alternativamente: [...]
7000205-43.2025.7.00.0000
40001372517 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º Não será admitida a proposta nos casos em que:
[...]
X – o delito for cometido por militar, isoladamente ou em coautoria com civil, e afetar a
hierarquia e a disciplina, circunstância a ser devidamente justificada. [...]” (Grifos nossos)
Ressalta-se que o ANPP não é direito subjetivo do acusado, sendo instituto
despenalizador, cujo manejo depende da análise circunstanciada do órgão de acusação, para o
qual a legislação confere certa discricionariedade, conforme ensina Renato Brasileiro:
“Se não se trata de direito subjetivo do acusado, o ideal, então, é concluir que estamos diante
de uma discricionariedade ou oportunidade regrada, porquanto somente é lícito ao
Ministério Público celebrar a avença se acaso preenchidos todos os requisitos listados pelo
art. 28-A, caput e parágrafos do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19. [...][1]
[
1] (Grifos nossos)
No mesmo sentido tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça (STJ):
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FACULDADE DO PARQUET.
RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acordo de
não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código Penal, implementado pela Lei n.
13.964/2019, indica a possibilidade de realização de negócio jurídico pré-processual entre a
acusação e o investigado. Trata-se de fase prévia e alternativa à propositura de ação penal,
que exige, dentre outros requisitos, aqueles previstos no caput do artigo: 1) delito sem
violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos; 2) ter o investigado
confessado formal e circunstancialmente a infração; e 3) suficiência e necessidade da medida
para reprovação e prevenção do crime. Além disso, extrai-se do §2º, inciso II, que a
reincidência ou a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional afasta a possibilidade
da proposta. 2. A Corte de origem entendeu que a negativa do Ministério Público Federal
em ofertar a proposta de ANPP estava devidamente fundamentada. Consoante se extrai dos
autos, a denúncia foi recebida pelo juízo de primeiro grau em abril de 2017. De fato, "o
acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal,
introduzido pela Lei n. 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o
recebimento da denúncia (ARE 1294303 AgRED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em 19/4/2021). 3. Além do mais, o acordo pretendido deixou de ser ofertado ao
recorrente em razão do Ministério Público ter considerado que a celebração do acordo, no
caso concreto, não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, pois violaria o
postulado da proporcionalidade em sua vertente de proibição de proteção deficiente,
destacando que a conduta criminosa foi praticada no contexto de uma rede criminosa
envolvendo vários empresários do ramo alimentício e servidores do Ministério da Agricultura.
4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do oferecimento de
proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público,
de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à
elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e
suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já esposado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento do acordo de
não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo
direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da
ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida
observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar
ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal. 7. Recurso não
provido.” (Grifos nossos)
7000205-43.2025.7.00.0000
40001372517 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da mesma forma tem entendido o Supremo Tribunal Federal (STF):
“Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal
(art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da
norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e
possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei
13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado
em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a
possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos
ocorridos antes da sua entrada em vigência. II. Questão em discussão 2. A questão em
discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art.
28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos
anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020) III. Razões de decidir 3. O ANPP,
introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de
manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos
previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada,
autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 4. O art. 28-A do
CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida
(material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve
ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da
sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas
sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação
quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada
concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus
argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que
tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a exigência de prévia
confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a
confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins
negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de
revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova
desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão Judicial exerce controle
quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos
pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo
decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art.
28-A, §§ 7º, 8º e 14) 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já
em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do
oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no
estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para
acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento,
devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomandos e o
curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do
ANPP. IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a
suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão
acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na
legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:
“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do
seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do
ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a
celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando
da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até
aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos
quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não
houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações
penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de
7000205-43.2025.7.00.0000
40001372517 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser
apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura,
pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” Dispositivos relevantes
citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal, art. 2º, caput e parágrafo único;
Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§ 1º a 14. Jurisprudência
relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF; Pet 7.065-AgRg/DF;
ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC. (HC 185913,
Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11- 2024)”. (Grifos nossos)
Assim, no caso, não há qualquer ilegalidade ou erro na decisão do Juiz que
recebeu a denúncia, pois o MPM manifestou-se tempestivamente (pois antes do recebimento
da denúncia) e fundamentadamente pelo seu não oferecimento, não cabendo ao magistrado
agir em substituição ao órgão de acusação:
“[...] a negativa de celebração do acordo não permite que o juiz das garantias o conceda
substitutivamente à atuação ministerial, pena de afronta à estrutura acusatória do processo
penal (CPP, art. 3º-A, caput).[
2]”
Por fim, merecem registro as considerações expendidas no Parecer da PGJM, da
lavra do Subprocurador–Geral Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, que muito bem esclarece
a inexistência de qualquer ilegalidade a justificar a concessão da ordem (evento 19):
“Sob tal perspectiva, conquanto favorável ao ANPP no âmbito da JMU, não se vislumbra
ilegalidade na hipótese formulada pela Defensoria Pública da União, tendo em vista que o
MPM de piso se manifestou motivadamente quanto ao não oferecimento da proposta, nos
exatos termos do art. 28-A do CPP e do Acórdão firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do HC nº 185913.
Diante desse cenário, força é convir que a decisão do juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM foi
acertada, de modo a não caracterizar o vilipêndio alegado pela douta Defesa Pública, razão
pela qual esta Procuradoria-Geral de Justiça Militar opina pela não deferimento do pedido
liminar e, no mérito, pela não concessão da ordem de habeas corpus.” (Grifos nossos).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem de Habeas
Corpus, ante a inexistência de qualquer ilegalidade que a justifique.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372517v5 e do código CRC 5c09d8c1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 26/06/2025, às 18:04:07
1. LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 - Artigo por Artigo”. Salvador: Editora
Jus Podivm, 2020. P. 221 e 222.
2. Idem. P. 221.
7000205-43.2025.7.00.0000
40001372517 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR